Tribunal: TJES
Processo: 0000479-81.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Contra a Mulher; Regime inicial; Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000479-81.2021.8.08.0026

APTE :
SOLIMAR OSÓRIO DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LESÕES CORPORAIS – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – LAUDO PERICIAL – ACOLHIMENTO DA PROVA – PREVISÃO NORMATIVA DA LEI MARIA DA PENHA – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – LEGITIMA DEFESA – TESE NÃO COMPROVADA – LESÕES MÚLTIPLAS SOFRIDAS PELA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Há nos autos provas das lesões sofridas pela vítima que, ainda que desconsiderada a redação do art. 158 do CPP, prepondera a regra especial do artigo
artigo 12, §3º, com os seguintes verbetes: serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde
;
Irregularidade não acolhida. Precedentes do STF e STJ.

2.
A sustentada tese da legitima defesa, não demonstrada nos autos, posto que a defesa não produziu provas quanto ao tema, não merece ser acolhida pelas inúmeras lesões sofridas pela vítima em decorrência da ação do acusado.

3
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a este NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000479-81.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SOLIMAR OSORIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000479-81.2021.8.08.0026

APTE :
SOLIMAR OSÓRIO DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LESÕES CORPORAIS – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – LAUDO PERICIAL – ACOLHIMENTO DA PROVA – PREVISÃO NORMATIVA DA LEI MARIA DA PENHA – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – LEGITIMA DEFESA – TESE NÃO COMPROVADA – LESÕES MÚLTIPLAS SOFRIDAS PELA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Há nos autos provas das lesões sofridas pela vítima que, ainda que desconsiderada a redação do art. 158 do CPP, prepondera a regra especial do artigo
artigo 12, §3º, com os seguintes verbetes: serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde
;
Irregularidade não acolhida. Precedentes do STF e STJ.

2.
A sustentada tese da legitima defesa, não demonstrada nos autos, posto que a defesa não produziu provas quanto ao tema, não merece ser acolhida pelas inúmeras lesões sofridas pela vítima em decorrência da ação do acusado.

3
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a este NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES 24/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000479-81.2021.8.08.0026

APTE :
SOLIMAR OSÓRIO DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no relatório apresentado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de SOLIMAR OSÓRIO DA SILVA diante do inconformismo com a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Nas razões recursais de fls. 95/v a 98, sustenta a defesa questões processuais pertinentes ao laudo de lesões corporais, ausência de assinatura de dois peritos, razão pela qual ausente a prova da autoria. Prossegue o recurso afirmando que está caracterizada a legitima defesa em favor do recorrente, restando “cinzenta” a zona da acusação, devendo ser absolvido o acusado.

Em contrarrazões lançadas às fls. 100/v a 103/v, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso interposto.

Nos termos do Parecer contido no evento de número 4926000, a Procuradoria opina no sentido de ser mantida a sentença.

Presentes os pressupostos processuais hábeis ao processamento da irresignação passo a análise do recurso.

Pois bem.

Assevera o recorrente que o laudo não foi subscrito por perito oficial, assim patente a sua nulidade a provar as alegações, eis que não respeitados os preceitos do art. 158 e 159, ambos do CPP.

Observo que o laudo constante às fls. 15, em papel timbrado da Polícia Civil, embora tenha sido carimbado por médico que não tenha firmado como perito oficial, extraio a presunção de sua regularidade. É que, nos termos do processo, observa-se que a prova da materialidade é coerente com as lesões sofridas pela vítima, as mesmas que foram confirmadas em Juízo, sendo trazidas aos autos pelo laudo que, como dito, possui a referência expressa da Policia Civil, no que implica considerar que seu subscritor seja perito oficial habilitado à sua confecção.

Desta forma, a singela afirmação de que o documento não apresenta os requisitos necessários a atender aos preceitos normativos não alcança a força necessária para afastar a conclusão externada nos autos, tampouco a regularidade do processo e das provas apuradas em desfavor do recorrente.

Ademais, há, na lei Maria da Penha, conforme dicção do artigo 12, §3º, os seguintes verbetes: serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde", no que acolho o laudo em análise conforme precedentes do STJ e do STF sobre o tema.
1

Ademais, pela presunção de legalidade do documento caberia à defesa trazer provas de que subscritor do documento não é perito oficial, o que não se encontra nos autos. Portanto, rejeito a alegação ventilada.

Quanto a existência de uma possível excludente de ilicitude, guarnecida pela legítima defesa, como fez o recorrente em sua manifestação, de igual forma entendo por não comprovada nos autos.

Primeiramente, destaco que a existência de agressão em desfavor da vítima restou comprovada e que a tese alegada pelo acusado deveria ter sido objeto de prova nos autos. Entretanto, após observar os atos do processo, pertinente ao depoimento prestado na esfera policial, o acusado assume que “deu socos” na vítima por ter esta falado mal de sua mãe. Em Juízo alterou a versão apresentada, aduzindo que somente após a ação da vítima de pegar a faca é que teria disposto, em legítima defesa, a se proteger.

Entretanto, ainda que a tese pudesse ser acolhida, no caso presente destaco a existência de inúmeros hematomas na vítima, sendo atingida, conforme laudo de fls. 15, no rosto, no pescoço, orelha, costas e mãos. Essas inúmeras lesões desnaturam a tese abraçada pela defesa pelo uso imoderado dos meios. Não haveria necessidade de, por meio das diversas agressões sofridas pela vítima, cercear uma suposta agressão com uso de uma faca.

Demonstra-se, assim, a ausência de razoabilidade nas ações manifestadas pelo recorrente, ainda que acolhida uma possível excludente de ilicitude, o que admito somente a título de consolidação do meu raciocínio, restaria demonstrado excesso doloso a confirmar a tese de ingresso consubstanciada nas lesões corporais nos termos do 9º, do art. 129, do Código Penal, decorrentes da ação ilícita do acusado.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e a este NEGO PROVIMENTO.

É como voto

03

1
O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (precedentes do STJ e do STF).- In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 462.971/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 5/12/2018.)